Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEVER DE PROTEÇÃO E AMPARO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. HORÁRIO ESPECIAL. FILHO MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) estabelece regras de proteção e garantia aos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, com dispositivos específicos para promoção e execução desses direitos. Ao Poder Público resta o dever de facilitar e incentivar a implementação das medidas.
2. Para ter direito ao benefício de horário especial sem redução de vencimentos, nem necessidade de compensação de horário, o servidor público distrital deve possuir dependente com deficiência ou com doença falciforme e comprovar a necessidade da redução da jornada por meio de junta médica oficial (Lei Complementar no 840, art. 61).
3. Demonstrado, inclusive por junta médica oficial, que o dependente é pessoa com deficiência, a servidora tem direito a horário especial no exercício de suas atividades funcionais perante a Secretaria de Saúde.
4. Embora o Decreto Distrital no 25.324/2004 vede a concessão de regime opcional de trabalho de 40 horas semanais aos servidores beneficiários de horário especial, essa determinação não pode se sobrepor à Lei Complementar, por força da hierarquia das normas. Precedente deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.